Tribunal: STF
Processo: ARE 1450450
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º,  LXI E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA (ARTIGO 329, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE SE MOSTRAM COERENTES, HARMONIOSAS ENTRE SI, E LIVRES DE QUALQUER VÍCIO, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOMADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AGENTE QUE RESISTE À ABORDAGEM MEDIANTE VIOLÊNCIA. 



    PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE, LOGO NO INÍCIO DA REVISTA, EMPURRA O AGENTE PÚBLICO E EMPREENDE FUGA. TIPO LEGAL CONFIGURADO E CONDUTA CONSUMADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. FASE INTERMEDIÁRIA. CONDENAÇÕES APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO DO CRIME ANTES DE INICIADO O PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO DA PENA. 



    SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para “sanar omissão e emprestar-lhes efeito infringente para reconhecer a atenuante da confissão na fração de 1/12, readequando-se a pena para 1 ano, 4 meses e 1 dia de reclusão”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV, LV e LXI e 22, I, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “na hipótese de se proferir a sentença de forma oral, não se permite que a defesa venha a exercer um devido contraditório do caso concreto e, mais, não permite sequer ao condenado ter em guarda os motivos pelos quais veio a ser condenado para que no decorrer da pena possa pleitear algum fato superveniente que venha a lhe beneficiar”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    Irresignada, a parte ora agravante interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face da decisão supracitada. O agravo interno foi improvido, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371-RG/MT, PARA DISCUTIR MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF), QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DE PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660/STF). TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O Pretório excelso sedimentou inexistir repercussão geral quando alegada ‘suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’, e o julgamento da causa for ‘dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ [...] (STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 6-6-2013 - Tema 660/STF).”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se pelas próprias razões do apelo extremo que a resolução da controvérsia atinente à “ausência de sentença escrita” demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: ”Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegada violação aos artigos 5º, X e LV; 93, IX; e 150, III, “a”, da Constituição Federal. 4. Indeferimento de produção de provas. Violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório. Inexistência. Ausência de repercussão geral. Precedente (ARE-RG 639.228, rel. Ministro-Presidente, DJe 31.8.2011). 5. Aplicação retroativa de lei estadual prejudicial. Não ocorrência. Inadmissível, em recurso extraordinário, análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 6. Alusão à fundamentação genérica. Decisão fundamentada. AI-QO-RG 791.292. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.298-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2013)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente